Tribunal: CARF
Processo: 10640.004282/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004282/2009-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.376 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SÃO MIGUEL ARCANJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONTESTAÇÃO
PARCIAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência nas hipóteses em que o
acórdão contestado tenha tido como base fundamentos autônomos, que
considerados isoladamente mostram-se suficientes para a manutenção da
decisão, caso o apelo recursal não apresente contestação em relação a todos
esses fundamentos, inclusive com a apresentação de paradigmas
representativos do dissenso interpretativo específicos para cada matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP,
DEBCAD 37.235.271-5, relativo às contribuições sociais devidas a Outras Entidades ou Fundos
(Terceiros), no período de 01/2006 a 12/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004282/2009-89
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.376 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004282/2009-89

Conforme Relatório Fiscal e-fls. (10 a 14), as contribuições, incidentes sobre os
salários dos empregados, foram apuradas a partir dos valores declarados na GFIP, com código
FPAS 639, relativo a entidades isentas. A empresa não apresentou o Ato Declaratório de
Concessão de Isenção Previdenciária e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS).
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, motivo pelo qual foi
interposto Recurso Voluntário, prolatando-se, na sessão de 06/04/2021, o Acórdão 2201-
008.635, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS
OS PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se
ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de todos os
argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO
COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas
no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 13/05/2021 (Termo de Ciência por
Decurso de Prazo de e-fls. 260) e, em 25/05/2021 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls.
263), interpôs o Recurso Especial de e-fls. 278 a 300, buscando provocar a rediscussão da
matéria imunidade das entidades beneficentes de assistência social em relação às
Contribuições Previdenciárias.
Como paradigma foi indicado como paradigma o Acórdão 9303- 010.974, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de
educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da
imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF,
em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou
entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF/88» especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.376 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004282/2009-89

serem por elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS
devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e
Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para a
emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de
assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.
No apelo alega-se que:
- a questão posta a debate versa, exclusivamente, sobre matéria que se arrasta por
longos anos em nossos Tribunais e, que de certa forma, teve seu ponto final demarcado pelo
Supremo Tribunal Federal através do julgamento do RE 566.622 e, sobretudo agora, pela ADI
4480, e que envolve a impossibilidade de leis ordinárias estabelecerem restrições para o gozo da
imunidade tributárias das instituições beneficentes de assistência social;
- o ponto central da presente demanda está circunscrita ao direito à imunidade
tributária das contribuições sociais das entidades beneficentes de assistência social, estatuído
pelo § 7o do art. 195 da Constituição Federal, e a observância do cumprimento dos requisitos
estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, norma legal complementar que dá
validade aos requisitos necessários para a fruição do benefício constitucional;
- o entendimento da Recorrente foi o de que, sendo uma entidade beneficente de
assistência social devidamente comprovada nos autos através de farta documentação, bastava o
cumprimento dos requisitos determinados pelo art. 14 do CTN, para se ver ao abrigo da
imunidade tributária das contribuições sociais, albergada no § 7o do art. 195 da CF/88 e não
existem outros requisitos senão esses;
- e esse seu entendimento contrasta com o fundamento que deu ensejo à lavratura
do auto de infração que exigia a apresentação de documentos formais (Ato Declaratório e
Certificado/CEBAS), não previstos no art. 14 do CTN, mas em legislação correlata e de natureza
ordinária, especificamente, no art. 55 da Lei no 8.212 de 1991;
- toda essa situação está devidamente demarcada no acórdão recorrido, através da
narrativa apresentada pela Ilustre Relatora e no bojo da própria decisão, vê-se que a
improcedência do recurso voluntário interposto pela Recorrente deu-se, exclusivamente, em
razão do não cumprimento de requisitos estabelecidos pelo art. 55 da Lei no 8.212, notadamente
o CEBAS e o tal Ato Declaratório;
- note-se que dentre os requisitos previstos no art. 14 (itens I a III), conforme
acima, não se encontra a obrigatoriedade da portabilidade do CEBAS, tampouco a necessidade
de um Ato Declaratório, fundamentos, exclusivos, do lançamento tributário realizado e que aqui
se combate;
- nos termos do § 10 do art. 14 do CTN, a permissão legal dada pela norma à
autoridade é de “suspender” a imunidade;
- a norma não prescreve o direito de “conceder” a imunidade à autoridade
administrativa (Ato Declaratório), posto que suspender e conceder são ações bem distintas e
opostas;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.376 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004282/2009-89

- não restam dúvidas que o art. 55 da Lei n. 8212, uma lei ordinária, não tem,
portanto, poder normativo para operar restrições no tocante à imunidade concedida pela Carta da
República, exercitando papel meramente procedimental, quanto ao reconhecimento de um direito
preexistente;
- instituição de assistência social, para fins de alcançar o direito oferecido pelo art.
195, § 7o, da Constituição Federal, tem de observar somente os pressupostos elencados no art. 14
da Norma Complementar Tributária;
- tudo isso foi fartamente explorado pela Recorrente em suas defesas e, agora,
corroborado pelo Acórdão paradigma aqui apresentado, o qual foi reforçado pelos julgados do
Supremo Tribunal Federal, com especial atenção para o RE 566.622 e a ADI 4480;
- segundo o Ministro Gilmar Mendes, no seu pronunciamento quando do
julgamento da ADI 4480, o momento em que se dá a configuração da imunidade tributária às
contribuições sociais é aquele em que a entidade passa a atender os requisitos da lei
complementar;
- assim, ficam sem sustentação os argumentos contidos no Acórdão recorrido de
que a Recorrente, não sendo portadora do CEBAS/Ato Declaratório, não fazia jus à imunidade
das contribuições previdenciárias;
- a recorrente é efetivamente, uma instituição beneficente de assistência social,
validada pelos diversos certificados e registros apresentados nos autos, assim como pelos
Relatórios de Atividades que demonstram a qualidade da assistência social prestadas;
- também não distribuiu qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas;
aplicou integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
manteve o registro de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão, conforme demonstrações contábeis;
- reiterando as assertivas apresentadas em suas peças impugnatória e recursal, e
diante do que ficou decidido no Acórdão paradigma fica evidente que a Recorrente faz jus à
imunidade tributária estatuída no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, uma vez que cumpriu os
requisitos necessários para o amparo da norma imunizante (art. 14 do CTN), o que lhe assegura o
direito de não recolher as contribuições sociais previdenciárias e para terceiros;
- conquanto a Recorrente tenha se manifestado, exclusivamente nesse processo
tributário que versa sobre contribuições sociais (previdenciárias relativas a terceiros/ outras
entidades e fundos), certo é que ele está intimamente vinculado ao processo no
10640.004281/2009-34, que se constitui do lançamento tributário que abriga a obrigação
previdenciária principal.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do seu apelo.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 09/06/2021 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 310) e, em 07/07/2021 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 319),
a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 311 318, nas quais alega:
- o art. 195, § 7o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social, prescreveu que os requisitos a serem atendidos por
essas entidades deviam ser regulados por lei;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.376 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004282/2009-89

- no âmbito das contribuições previdenciárias, foi a Lei no 8.212, de 1991, em seu
art. 55, revogado pela Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que estabeleceu os requisitos a
serem cumpridos para o gozo da isenção das referidas contribuições;
- considerando que, no período objeto do lançamento, de 01/2006 a 12/2007,
estava vigente o referido art. 55 da Lei ° 8.212, de 1991, este deveria ser observado para que a
entidade tivesse direito à isenção das contribuições previdenciárias;
- conforme disposto no § 1°, era necessário ser portador do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos, e era necessário também requerer a isenção ao
INSS;
- embora tenha apresentado Atestado de Registro no CNAS (fls. 88), a entidade
não apresentou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, nem também
apresentou o Ato Declaratório de Isenção, emitido pela Secretaria da Receita Previdenciária no
caso de deferimento de requerimento de isenção;
- em razão do não atendimento destes dois requisitos, a entidade não era isenta do
recolhimento da cota patronal das contribuições previdenciárias, razão pela qual foi corretamente
efetuado o presente lançamento, em observância ao princípio da legalidade;
- em relação ao termo “empresa” utilizado pela autoridade lançadora, cabe trazer à
baila o disposto no art. 15 da Lei 8.212, de 1991, segundo o qual se equipara à empresa a
entidade de qualquer natureza ou finalidade, razão pela qual foi utilizado o referido termo, sem
prejuízo do reconhecimento do caráter assistencial e beneficente da entidade;
- quanto à pleiteada aplicação do art. 112 do CTN, deve-se esclarecer que a
situação em comento não se subsume ao previsto neste dispositivo, uma vez que não enseja
dúvida alguma acerca da realização do lançamento, porque, verificado o não cumprimento dos
requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, para o gozo da isenção, o lançamento das
contribuições previdenciárias deve ser efetuado de oficio, por dever funcional.
Ao final, requer que seja improvido o Recurso Especial da Contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, restando perquirir se atende aos
demais requisitos necessários à sua admissibilidade.
Cabe mencionar, de início, que, nos termos do art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, o Recurso Especial é
cabível em situações nas quais as diferentes turmas desse órgão de julgamento administrativo
derem à legislação tributário interpretações em sentido diverso.
No presente caso, discute-se quais os requisitos necessários ao gozo da imunidade
das entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições previdenciárias,
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição.
Examinando-se o voto condutor da decisão recorrida, na parte em que faz
referência à decisão de primeira instância administrativa, constata-se que o lançamento foi
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.376 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004282/2009-89

efetuado em virtude do descumprimento de requisitos previstos no inciso II do caput e no § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212/1991, que se referem à exigência de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS e ao requerimento da isenção ao órgão competente
da Administração Tributária Federal, com emissão do respectivo Ato Declaratório de Isenção.
Vejamos:
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
argumentos (fls. 160/162):
[...]
Desta forma, considerando o exposto, e considerando que, no período objeto do
lançamento, de 01/2006 a 12/2007, estava vigente o referido art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, abaixo transcrito, este deveria ser observado para que a entidade tivesse direito à
isenção das contribuições previdenciárias:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008)
[...]
II -seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008)
[...]
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
[...]
Conforme disposto no § 1°, era necessário ser portador do Registro e do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, renovado a cada três anos, e era necessário também requerer a
isenção ao INSS.
Embora tenha apresentado Atestado de Registro no CNAS (fls. 88), a entidade não
apresentou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Além disso,
não apresentou o Ato Declaratório de Isenção, emitido pela Secretaria da Receita
Previdenciária no caso de deferimento de requerimento de isenção.
Em razão do não atendimento destes dois requisitos, a entidade não era isenta do
recolhimento da cota patronal das contribuições previdenciárias, razão pela qual
foi corretamente efetuado o presente lançamento, em observância ao princípio da
legalidade.
Nesse contexto, levando-se em conta que o Sujeito Passivo, além de não possuir o
CEBAS, também não dispunha do Ato Declaratório de Isenção, que deveria ser requerido à
época dos fatos junto à Secretaria da Receita Previdenciária, o Colegiado a quo considerou
acertado o procedimento realizado pela Fiscalização, por entender que entidade não faria jus à
imunidade. Confira-se:
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois
requisitos para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social
deve ser beneficente e (ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, em relação ao caso concreto, vigia à época
dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em seu artigo 55, especificou determinadas
condições para o gozo da isenção das contribuições de tratam os artigos 22 e 23 para a
entidade beneficente de assistência social que atendesse, cumulativamente, dentre
outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade pública federal e
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.376 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004282/2009-89

estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados
os direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia
que a pessoa jurídica de direito privado devia requerer o reconhecimento da
isenção ao INSS, em formulário próprio, juntando, dentre outros documentos, o
resumo de informações de assistência social, também, em formulário próprio.
[...]
No presente caso, tanto a fiscalização como o órgão julgador a quo nada mais
fizeram do que seguir os ditames constitucional (artigo 195, § 7o) e legal (artigo 55 da
Lei no 8.212 de 1991) para amparar o lançamento e a decisão, ante a constatação de
que a entidade não preenchia cumulativamente todos os requisitos legais, de modo que
não poderia fazer jus ao benefício da isenção da contribuição previdenciária patronal e
GILRAT.
Por outro lado, examinando-se o paradigma colacionado, Acórdão de no 9303-
010.974, verifica-se que, naquela situação, o que se tinha era lançamento de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e, a despeito de toda a discussão levada a efeito
nesse paradigma, acerca da desnecessidade do CEBAS para o gozo da imunidade em razão da
decisão do STF no RE 566.622/RS, não há no julgado trazido a cotejo qualquer apontamento
quanto a Ato Declaratório de Isenção, até porque tal exigência aplicava-se exclusivamente ao
reconhecimento da imunidade das contribuições previdenciárias, em virtude da legislação de
regência desse tributo (§ 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 c/c o Já o artigo 208 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999).
Em vista disso, embora o decisum colacionado preste-se a demonstrar o dissenso
interpretativo em relação ao inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/1991, que trata da exigibilidade
do CEBAS, como no julgado recorrido também serviu de fundamento para tomada da decisão o
fato de o Sujeito Passivo não possuir o Ato Declaratório de Isenção, requisito previsto no § 1o do
mesmo art. 55, e que, considerado isoladamente, é suficiente para a manutenção do julgado
atacado, não há como se conhecer do apelo recursal, até porque, não foram sequer apresentados
paradigmas representativos de divergência concernetes a essa questão.
Nesse mesmo sentido, tem-se o Acórdão no 9202-010.375, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, relacionado à mesma Contribuinte e submetido a
julgamento também nesta sessão, cujos fundamentos agrego às minhas razões de decidir:
Veja-se, noticiou a Fiscalização que a empresa não teria entregue o Ato
Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária, tampouco o Certificado de
entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) para o período fiscalizado,
infringindo, desta forma, o determinado no artigo 206 do GPS.
De sua vez, o colegiado a quo, ao negar provimento ao recuso do sujeito
passivo, estabeleceu:
- Que a benesse estatuída no § 7o do art. 195 da CRFB/88 teria natureza de
imunidade;
- Que há a necessidade de que sejam atendidos 2 requisitos para fazer jus ao
benefício, quais sejam: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e (ii)
deve atender os requisitos previstos em lei;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.376 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004282/2009-89

- Que o artigo 55 da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores,
estabelecia, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, este renovado a cada três anos;
- Que o § 1o daquele artigo dispunha que, ressalvados os direitos adquiridos, a
isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
- Que em razão da ausência de transito em julgado no RE 566.62S/RS não
haveria como afastar a presunção de constitucionalidade daquele artigo 55; e
- Que, sem prejuízo do reconhecimento do caráter assistencial e beneficente da
entidade, não atendidos cumulativamente os requisitos legais para a isenção da
contribuição previdenciária por parte da entidade beneficente de assistência social, o
parágrafo único do artigo 15 da Lei no 8.212 de 1991, prevê para efeitos da referida
lei, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e
dá outras providências, no que diz respeito às contribuições que tratam os artigos 22 e
23 (contribuições a cargo da empresa), que ela se equipara à empresa.
De sua vez, a recorrente, após apontar o acórdão de no 9303-010.974
como indicativo da controvérsia jurisprudencial, defendeu que, in casu, as
únicas exigências possíveis de se fazer seriam aquelas previstas no artigo 14 do
CTN, por força do julgamento do RE 566.622/RS.
Pois bem.
Como bem assentou o autuado em seu recurso, a improcedência do recurso
voluntário por ele interposto deu-se em razão do não cumprimento dos requisitos
estabelecidos pelo art. 55 da Lei no 8.212/91, notadamente o CEBAS e o ADI (Ato
Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária)
Note-se que enquanto a exigência do ADI tinha supedâneo ou decorreria do
requerimento exigido no § 1o daquele artigo 55; a exigência do CEBAS era alicerçada
em seu inciso II. Diga-se aqui que o sujeito passivo – seja em sua impugnação, seja
em seu recuso especial – não sustentou ter apresentado referido requerimento,
limitando-se a defender a desnecessidade de um ato formal de deferimento da
imunidade.
Perceba-se, com isso, que são documentos derivados de distintos procedimentos
e distintas condições.
Aquele – o ADI – era emitido em função da checagem promovida pelo órgão de
Fiscalização Previdenciária, provocada pelo requerimento a que alude o § 1o
encimado, acerca do cumprimento das condições estabelecidas em Lei, seja no próprio
artigo 55, seja no artigo 14 do CTN. É dizer, pode-se dizer que ele era expedido em
função do controle que deveria ser exercido pelo órgão de Fiscalização Previdenciária.
Já este último – o CEBAS – era emitido pelo CNAS e que, a rigor, deveria
guardar relação com as exigências estabelecidas naquele diploma ordinário, a exemplo
dos §§ 3o e 5o do artigo 55 que estabeleciam, respectivamente: “...entende-se por
assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços a quem
dela necessitar” e “Considera-se também de assistência social beneficente, para os
fins deste artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por
cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento”
E mais, tratavam, inclusive, de exigências que uma vez não cumpridas
autorizaria ao órgão fiscalizador o cancelamento da isenção, o que foi afastado pela
Corte Constitucional.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.376 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.004282/2009-89

Passando ao paradigma indicado, é de se perceber que lá tratou-se de
lançamento de COFINS, tributo administrado pela RFB antes mesmo da “fusão dos
Fiscos”, cujo gozo da imunidade independia da apresentação daquele requerimento
exigido pelo § 1o do artigo 55.
Logo, é de se convir que toda a argumentação e fundamentação trazidos nesse
paradigmático abordou apenas a temática da necessidade do CEBAS sob o ângulo da
inconstitucionalidade do estabelecimento de contra partidas por meio de lei ordinária,
tais como aquelas dos §§ 3o e 5o já mencionados, o que, em tese, aproveitaria ao
recorrente em apenas parte no tocante ao que foi decidido no acórdão guerreado, não
se mostrando, assim sendo, suficiente ao afastamento da exigência ainda que lhe fosse
provido o recurso nesse ponto. Vejamos a conclusão do voto vencedor no paradigma:
Inegável, com efeito, assim, que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, extrapolando ao estabelecer o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social. O que, por conseguinte, após
apreciação dessas matérias pelo STF, seria contraditório não afastar a exigência do
CEBAS para tais entidades que já cumprem com os requisitos dispostos no art. 14 do
CTN (que já estabelecem as contrapartidas materiais).
O que, em verdade, a meu sentir, quis dizer o STF, é que as entidades beneficentes de
assistência social para fins de fruição da “isenção” das contribuições de seguridade
social devem observar as contrapartidas previstas em Lei Complementar. Leia-se
contrapartidas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser
considerados como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
8.212/91 (ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades) para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN). O que é o
caso dos autos, conforme atestado em diligência.
Com efeito, uma vez não demonstrada a divergência no tocante à exigência do
ADI, que deveria ser expedido após análise dos requisitos materiais por parte do órgão
de Fiscalização Previdenciária em função do requerimento exigido no § 1o do artigo
55 da Lei 8.212/91, o que faz com que a análise do ponto abordado em ambos os
julgados (necessidade do CEBAS) não seja suficiente ao afastamento da exação, o que
caracteriza a sua inutilidade, tenho que o não conhecimento do recurso é medida que
se impõe.
Em razão de todo o exposto, não conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 329
DF CARF MF
Original